Tribunal: TJPA
Processo: 0001096-20.2009.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O REPRESENTANTE MINISTERIAL A EXCLUSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 ? PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ? Acolhimento. A representante do Ministério Público, tomou ciência dia 16/11/2015 (fl. 98/verso) e apesar da peça de interposição ser datada do mesmo dia acima referido, somente fora dado entrada no dia 24/11/2015, conforme consta do protocolo (fl. 102), ou seja, fora do prazo recursal. Consta dos autos, inclusive, Certidão de transito em julgado confeccionada pela Diretora de Secretária, em que atesta que o recurso fora protocolado fora do prazo recursal. Assim, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso, ante a falta dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deixo de analisar a tese de mérito arguida pelo Ministério Público. NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001096-20.2009.8.14.0070
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: MAYK RODRIGO MIRANDA SOARES
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O REPRESENTANTE MINISTERIAL A EXCLUSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - Acolhimento.
A representante do Ministério Público, tomou ciência dia 16/11/2015 (fl. 98/verso) e apesar da peça de interposição ser datada do mesmo dia acima referido, somente fora dado entrada no dia 24/11/2015, conforme consta do protocolo (fl. 102), ou seja, fora do prazo recursal. Consta dos autos, inclusive, Certidão de transito em julgado confeccionada pela Diretora de Secretária, em que atesta que o recurso fora protocolado fora do prazo recursal. Assim, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso, ante a falta dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deixo de analisar a tese de mérito arguida pelo Ministério Público.
NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001096-20.2009.8.14.0070
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: MAYK RODRIGO MIRANDA SOARES
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Narra a denúncia que no dia 09 de agosto de 2009, por volta das 17h e 30min, o ora denunciado vendeu 09 (nove) ¿baseados de maconha¿, para o adolescente Marcenildo Mesquita de Souza, tendo sido preso em flagrante delito.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Mayk Rodrigo Miranda Soares, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer a exclusão da causa de diminuição, referente ao tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga, bem como pela ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo.

A Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e no mérito, seu improvimento.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público, pela sua intempestividade recursal ou no mérito, pelo provimento, a fim de que seja excluída a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, em que se manifestou pela intempestividade do recurso.

Verifica-se dos autos, que a representante do Ministério Público, tomou ciência dia 16/11/2015 (fl. 98/verso) e que apesar da peça de interposição ser datada do mesmo dia acima referido, somente fora dado entrada no dia 24/11/2015, conforme consta do protocolo (fl. 102), ou seja, fora do prazo recursal.

Consta dos autos, inclusive, Certidão de transito em julgado confeccionada pela Diretora de Secretária, em que atesta que o recurso fora protocolado fora do prazo recursal.

Assim, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso, ante a falta dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deixo de analisar a tese de mérito arguida pelo Ministério Público.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
NÃO CONHEÇO
do recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001096-20.2009.8.14.0070